Tribunal: TJMT
Processo: 1017078-93.2022.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017078-93.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CICERA GONCALVES - CPF: 742.341.371-20 (APELANTE), THIAGO BARBOSA JORGE - CPF: 043.167.171-03 (ADVOGADO), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), JARDIM ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.622.605/0001-29 (APELADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA GONCALVES - CPF: 742.341.371-20 (APELADO), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), THIAGO BARBOSA JORGE - CPF: 043.167.171-03 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), JARDIM ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.622.605/0001-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA AÇODADA – CAUSA IMATURA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – FASE SANEADORA SUPRIMIDA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À PARTE REQUERIDA DE PRODUZIR PROVA – CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À APLICABILIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS E SUA CAPITALIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.

A matéria em exame não só ostenta natureza de direito (conforme apontado na própria sentença recorrida), mas também fática, e para o seu desate exige-se produção de provas,
em especial a prova pericial
, requerida tempestivamente pela requerida, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Assim, revela-se imprescindível a produção de prova pericial para aferir, com grau de certeza técnica, acerca da real e concreta extensão dos juros aplicados no contrato objeto do litígio; ainda mais por que o Julgador de origem utilizou como fundamento da sentença recorrida o fato de a requerida não ter logrado êxito em apresentar provas hábeis a comprovar a legitimidade da cobrança dos juros contratuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
CICERA GONCALVES
e
JARDIM ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Ação:

Ação de Obrigação de Fazer e Revisional de Contrato cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
CICERA GONCALVES.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para:

a) Declarar a nulidade da cobrança de juros capitalizados mensalmente e Determinar que seja feito o recálculo das parcelas vencidas e vincendas com incidência de capitalização dos juros anualmente, de acordo com os consectários previstos na Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro do Contrato;

b) Condenar a requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, referente aos valores que exigiu indevidamente, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, Determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

c) Indeferir os demais requerimentos;

d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais no importe de 80% (oitenta por cento), e a empresa requerida com os 20% (vinte por cento) remanescentes; quanto aos honorários advocatícios, condenou ambas as partes ao pagamento de 10% (dez por cento) para o patrono da parte adversa, sobre o valor da condenação.

Apelo
: Em sede de preliminar, a segunda recorrente
(JARDIM ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.)
suscita cerceamento do direito de defesa. Defende que os autos necessitam de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia técnica/laudo pericial para aferição concreta d
a certeza das diferenças da capitalização dos juros alegados pela autora e apresentados por planilha.

Ressalta que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base unicamente a planilha de cálculo apresentado pela requerente, o que não pode ser tolerado. Afirma que a empresa requerida pediu expressamente na peça contestatória que o feito fosse saneado e que o processo necessitava de dilação probatória para que fosse possível comprovar a inexistência de encargos ilegais no contrato.

Pondera que, de acordo com a regra processual, a sentença não poderia ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador, em que se decidissem as questões processuais pendentes, se deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário, ou registrar motivadamente, as razões que o levaram a não se utilizar da instrução processual.

Entretanto, aduz que não foi oportunizada à requerida a produção da prova técnica, prova esta que, se realizada, poder-se-ia corroborar sua tese de defesa, quanto à legalidade da cobrança de juros. Reforça que a produção da prova pericial se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, notadamente quanto à existência ou não da cobrança de encargos ilegais.

Invoca a aplicabilidade do art. 373, do CPC, cujo dispositivo lhe faculta a oportunidade processual de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora; contudo, referida faculdade processual lhe fora obstaculizada pelo Juiz da causa, ao negar-lhe o exercício pleno do direito de defesa.

Reforça que, diante da ausência de elementos técnicos quanto à incidência de juros, cumpria ao Julgador ouvir as partes a respeito das provas a serem apresentadas, máxime porque a ação demanda uma instrução probatória mais acurada, se fazendo necessário uma perícia contábil equânime, a fim de demonstrar a correta capitalização dos juros.

Consigna que apenas do material de prova coligido aos autos, não autorizava o julgamento antecipado havido, o que justifica a anulação da sentença.
Alega que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte requerida/apelados, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Por fim, afirma que o litígio jamais poderia ser julgado no estado em que o processo se encontrava, considerando, sobretudo, que não foi oportunizado pelo Juízo singular a produção de prova pericial oficial em favor do requerente, de modo que lhe fora tolhido seu direito de provar suas alegações, o que fere o princípio do contraditório em ampla defesa.

Convicto nessas assertivas, em preliminar, pleiteia a cassação da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 217421920.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DA SUPRESSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois lhe fora tolhido o direito à produção de prova técnica pericial para aferir, com certo grau de certeza, a
aferição concreta
das diferenças da capitalização dos juros alegados pela autora e apresentados por planilha.

Ressalta que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base unicamente a planilha de cálculo apresentado pela requerente, o que não pode ser tolerado. Afirma que a empresa requerida pediu expressamente na peça contestatória que o feito fosse saneado e que o processo necessitava de dilação probatória para que fosse possível comprovar a inexistência de encargos ilegais no contrato.

Pondera que, de acordo com a regra processual, a sentença não poderia ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador, em que se decidissem as questões processuais pendentes, se deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário, ou registrar motivadamente, as razões que o levaram a não se utilizar da instrução processual

Afirma que o litígio jamais poderia ser julgado no estado em que o processo se encontrava, considerando, sobretudo, que não foi oportunizado pelo Juízo singular a produção de prova pericial pleiteada pela requerida, de modo que lhe fora tolhido seu direito de provar suas alegações, o que fere o princípio do contraditório em ampla defesa.

Pondera que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte autora, sem permitir à apelante/requerida que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Defende a necessidade de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia técnica no caso concreto.

Pois bem. De pronto, visualizasse dos autos
nítido
cerceamento ao direito de defesa da requerida,
na origem.
Explica-se.

Da análise do caderno processual, observa-se que o Juiz singular não oportunizou à parte autora a produção de prova técnica pericial, pois considerou como suficientes os cálculos apresentados por planilhas produzido unilateralmente pela requerente (IDs. 216488944 e 216488948).

Neste ponto, oportuno relembrar que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao requerido comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Não obstante às regras estabelecidas pelo legislador a respeito da distribuição do ônus da prova, observa-se que o Julgador singular deixou de sanear o processo e, por entender que o feito já estava apto e maduro para julgamento antecipado, assim o fez.

É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC.

Ora, se cabe à parte requerida o ônus de contra-argumentar e apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito alegado pelo autor, reputa-se desarrazoada a antecipação do julgamento do mérito, considerando, sobretudo, as particularidades da vertente demanda.

A matéria em exame não só ostenta natureza de direito (conforme apontado na própria sentença recorrida), mas também fática, e para o seu desate exige-se produção de provas,
em especial a prova pericial
, requerida tempestivamente pela requerida, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Diz-se isto porque a matéria posta em debate cinge-se objetivamente, além do pleito indenizatório, a revisão de cláusulas contratuais que dispõem acerca da cobrança de juros remuneratórios e sua efetiva capitalização.

Assim, revela-se imprescindível a produção de prova pericial para aferir, com grau de certeza técnica, acerca da real e concreta extensão dos juros aplicados no contrato objeto do litígio;
ainda mais por que o Julgador
de origem
utilizou como fundamento da sentença recorrida o fato de a requerida não ter logrado êxito em apresentar provas hábeis a comprovar a legitimidade da cobrança dos juros contratuais.

Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA.

Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão

(REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)” (Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS –
SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

I - A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.
II - Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo
.
III - Ao vislumbre do art. 489, § 1º, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, é nula a sentença que se limita a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não individualiza as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
IV - Acolhidas as preliminares suscitadas.

(N.U 1028637-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024).

Não se desconhece que o magistrado detém de liberdade para determinar a produção das provas que entender necessárias e de indeferir aquelas consideradas incompatíveis ou dispensáveis para o deslinde do feito, contudo, deve-se analisar as particularidades de cada caso.

Na hipótese, conclui-se que a sentença fora prolatada de maneira açodada, ante a imaturidade da controvérsia. Ao invés de julgar antecipadamente o mérito, deveria o Julgador ter admitido/oportunizado a produção de prova pericial, considerando, sobretudo, que a problemática versa sobre a aferição da extensão das consequências advindas de acidente de trânsito e, considerando, ainda, que a requerida sustenta a legitimidade da cobrança dos juros contratuais, ou seja, é nítida a controvérsia na demanda.

Diante da incerteza acerca da legitimidade e real extensão dos juros contratuais vigente na relação contratual entre as partes, revela-se imprescindível a produção de prova pericial. Por certo que a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo.

Portanto, o presente recurso merece acolhimento para
anular
a sentença diante de patente cerceamento de defesa, máxime porque, razão porque
dá-se provimento
ao apelo para
tornar sem efeito

a sentença recorrida, na sua integralidade.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, considerando o retorno dos autos à instância singela.

Por fim,
atente-se
o Juiz da causa acerca da juntada da sentença prolatada oralmente, para que o faça transcrita na sua
integralidade
, em atenção ao disposto no art. 205, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024